Tribunal: TJBA
Processo: 0502940-92.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502940-92.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON DE FREITAS SANTOS JUNIOR Advogado(s): AIANE DE OLIVEIRA, SORAIA OLIVEIRA MOREIRA DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistentes no acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0502940-92.2016.8.05.0004, em que figuram como Embargante WELLINGTON DE FREITAS SANTOS JUNIOR e como embargado MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)